Tribunal: TJSP
Processo: 1010282-59.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente no indevido envio de cartão de crédito, com consequente cobrança de encargos dele decorrentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o ato ilícito, consistente no indevido envio de cartão de crédito, com consequente cobrança de encargos dele decorrentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - O envio de cartão de crédito não solicitado, com indevida cobrança de respectivos encargos, e a dificuldade de cancelamento, como acontece no caso dos autos, constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Indenização por danos morais fixada na quantia de R$5.500,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca e parcial da parte ré, em maior proporção que a parte autora, visto que esta restou vencida, em parte, somente na questão da repetição do indébito na forma dobrada. Em razão do provimento, em parte, do recurso: (a) com base nos arts. 82, § 2o, e 86, caput, do CPC/2015, determina-se o rateio das custas e despesas processuais, na razão de 70%, a ser arcado pela parte ré, e de 30%, a ser arcado pela parte autora; (b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência parcial, em menor proporção, condena-se a parte autora ao pagamento de verba honorária fixada em R$750,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte ré, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa; (c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 8o, do CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão da sucumbência parcial, em maior proporção, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em R$1.500,00, com incidência de correção monetária a partir do arbitramento, montante este que se mostra adequado para remunerar condignamente o patrono da parte autora, sem se mostrar excessivo, nem desproporcional à complexidade da causa; (d) descabida a compensação da verba honorária por expressa vedação do § 14 do art. 85 do CPC/2015; (e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça; e (f) inaplicável, no caso dos autos, o art. 85, § 11, do CPC/2015, que dispõe sobre a condenação em verba honorária por sucumbência recursal, visto que foi dado provimento, em parte, ao recurso e a majoração da verba honorária sucumbencial na forma do referido parágrafo é devida apenas em caso de recurso não conhecido ou desprovido.
Recurso provido, em parte.